Tribunal: STF
Processo: Ext 662
Classe: Ext
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-11-28
Data de publicação: 1996-11-28

Ementa:
E M E N T A: EXTRADIÇÃO - CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA E DE
CONCUSSÃO - DISCUSSÃO SOBRE MATÉRIA PROBATÓRIA - INADMISSIBILIDADE -
DERROGAÇÃO, NESTE PONTO, DO CÓDIGO BUSTAMANTE (ART.365, 1, IN FINE),
PELO ESTATUTO DO ESTRANGEIRO - PARIDADE NORMATIVA ENTRE  LEIS
ORDINÁRIAS BRASILEIRAS E CONVENÇÕES INTERNACIONAIS - PROCESSO
EXTRADICIONAL REGULARMENTE INSTRUÍDO - JURISDIÇÃO PENAL DO ESTADO
REQUERENTE SOBRE OS ILÍCITOS ATRIBUÍDOS AOS EXTRADITANDOS -
JULGAMENTO DA CAUSA PENAL, NO ESTADO REQUERENTE, POR TRIBUNAL
REGULAR E INDEPENDENTE - RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PENAL
EXTRAORDINÁRIA CONCERNENTE AO DELITO DE CORRUPÇÃO PASSIVA -
ACOLHIMENTO PARCIAL DA POSTULAÇÃO EXTRADICIONAL UNICAMENTE QUANTO AO
CRIME DE CONCUSSÃO - PEDIDO DEFERIDO EM PARTE.
CÓDIGO BUSTAMANTE - ESTATUTO DO ESTRANGEIRO
- O Código Bustamante - que constitui obra fundamental de
codificação do direito internacional privado - não mais prevalece,
no plano do direito positivo interno brasileiro, no ponto em que
exige que o pedido extradicional venha instruído com peças do
processo penal que comprovem, ainda que mediante indícios razoáveis,
a culpabilidade do súdito estrangeiro reclamado (art. 365, 1,  in
 fine).
O sistema de contenciosidade limitada - adotado pelo Brasil
em sua legislação interna - não autoriza, em tema de extradição
passiva, que se renove, no âmbito do processo extradicional,  o
litígio penal que lhe deu origem, nem que se proceda ao reexame  de
mérito concernente aos atos de persecução penal praticados  no
Estado requerente. Precedentes: RTJ 73/11 - RTJ 139/470 -  RTJ
140/436 - RTJ 141/397 - RTJ 145/428.
PARIDADE NORMATIVA ENTRE LEIS ORDINÁRIAS
BRASILEIRAS E TRATADOS INTERNACIONAIS
- Tratados e convenções internacionais -  tendo-se
presente o sistema jurídico existente no Brasil (RTJ 83/809)
- guardam estrita relação de paridade normativa com as leis
ordinárias editadas pelo Estado brasileiro.
A normatividade emergente dos tratados internacionais, dentro do
sistema jurídico brasileiro, permite situar esses atos de direito
internacional público, no que concerne à hierarquia das fontes, no
mesmo plano e no mesmo grau de eficácia em que se posicionam as leis
internas do Brasil.
A eventual precedência dos atos internacionais sobre as normas
infraconstitucionais de direito interno brasileiro somente ocorrerá -
presente o contexto de eventual situação de antinomia com o
 ordenamento
doméstico -, não em virtude de uma inexistente primazia hierárquica,
mas, sempre, em face da aplicação do critério cronológico
(lex posterior derogat priori) ou, quando cabível, do critério da
especialidade. Precedentes.
EXTRADIÇÃO E PRESCRIÇÃO PENAL
- Não se concederá a extradição quando estiver extinta a punibilidade
do extraditando pela consumação da prescrição penal, seja nos termos
 da
lei brasileira, seja segundo o ordenamento positivo do Estado
requerente. A satisfação da exigência concernente à dupla punibilidade
constitui requisito essencial ao deferimento do pedido extradicional.
Com a consumação da prescrição penal extraordinária pertinente ao
delito de corrupção passiva, reconhecida nos termos da legislação
criminal peruana, inviabilizou-se - no que concerne a essa específica
modalidade de crime contra a Administração Pública - a possibilidade
 de
deferimento da postulação extradicional.